Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
FAZENDA. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO SÓCIO EM CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE REPONSABILIDADE. VIABILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. LEGÍTIMA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à (in)existência de relação jurídica entre as partes, bem como à legitimidade (ou não) da inscrição da requerente em dívida ativa, e, por consequência, eventual reparação por danos materiais e morais.

II. A requerente/recorrente sustenta, em síntese, que: (a) não teria sido notificada acerca dos lançamentos tributários em seu nome; (b) a sociedade empresária “foi regularmente baixada por liquidação voluntária”, e à época não possuía nenhuma pendência fiscal; (c) inaplicabilidade da regra prevista no artigo 7o-A, §1o da Lei 11.598/2007, na medida em que a redação teria sido modificada pela LC 147/2014, data posterior a dissolução da empresa (irretroatividade); (d) sua inclusão como corresponsável se deu de forma irregular (após a baixa da pessoa jurídica).

III. Pois bem. É certo que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (Código Tributário, art. 135, inciso III).

IV. Além disso, o artigo 9o, §§3o, 4o e 5o da LC 123/2006 (vigente à época dos fatos) estabelecia que a baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impediria que, posteriormente, fossem lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus titulares, sócios ou administradores (redação posteriormente modificada pela LC 147/2014).

V. Incontroverso que o nome da requerente teria sido incluído como corresponsável dos débitos da sociedade empresária MAMB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA EPP, CNPJ 07018902000102, uma vez que seria sócia da devedora principal.

VI. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo ex adversus (parte recorrida).

VII. Com efeito, a recorrente, na qualidade de sócia da empresa, não comprovou que teria contestado a constituição das respectivas CDA’s, respeitante à intimação prévia para impugnar os débitos tributários apurados pela Fazenda Pública, e à demonstração de que não teria incorrido nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário, o que, a rigor, deveria ser formalizado por meio de embargos à execução frente à demanda executória (0011228-87.2016.8.07.0018), sobretudo porque a inclusão na corresponsabilidade pelos débitos da pessoa jurídica decorre de lei. Circunstância que reforça a presunção de veracidade exarada nas CDA’s (Código Tributário, art. 204).

VIII. Nesse quadro fático-jurídico, a dissolução por liquidação voluntária da empresa, ainda que regular, não elide a responsabilidade dos sócios pelos débitos tributários, nem implica em extinção de eventuais obrigações, tudo, a viabilizar o redirecionamento contra os que detinham poderes de gerência à época dos fatos geradores (LC 123/2006, artigo 9o, §§3o, 4o e 5o). Precedente do STJ: REsp: 1591419 DF 2016/0079383-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/09/2016, 1a turma, DJe 26/10/2016.

IX. Desse modo, não demonstrada qualquer ilegalidade quanto à inclusão do nome da requerente/recorrente nas respectivas CDA’s, e consequente inscrição do débito na dívida ativa, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).